Tribunal: STF
Processo: RE 1324040
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 2, fl. 48):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LEGALIDADE – PREVISÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI FEDERAL N. 13.855/2019 - PENALIDADE DE MULTA – LEI ESTADUAL 19.455/2011 - VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. Será lícita a conduta do agente público que determinar a apreensão ou remoção do veículo que estiver transportando passageiro sem a devida licença ou autorização, conforme alteração promovida pela Lei 13.855/2019 no Código de Trânsito Brasileiro.
    2. Cabível a aplicação da multa caso seja praticada a conduta ilegal devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro por serem menos severos.
    3. Deve ser concedida em parte a segurança apenas para afastar a aplicação da multa estabelecida no inciso I, do artigo 6º, da Lei Estadual n. 19.445/2011.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 2, fl. 69), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 782). 
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 94), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao 22, XI, da Constituição Federal, na medida em que “a lei estadual ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG aos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (Vol. 2, fl. 99). 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença, concedendo parcialmente a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as penalidades da Lei 19.445/2011 (Vol. 2, fls. 53-56):
    “No que tange a alegação de impossibilidade de aplicação da multa, razão não assiste ao recorrente. 
    Isso porque tanto a legislação federal quanto a estadual preveem a penalidade de multa para infração de transporte irregular de passageiros. No entanto, encontra-se a Lei Estadual 19.445/11 em descompasso com o Código Trânsito Brasileiro, art. 258. 
    Os artigos 6º e 7º da Lei Estadual nº 19.445/11 preceituam: 
    "Art. 6° Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: 
    I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 
    II - apreensão do veículo. 
    § 1° O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da primeira reincidência. 
    § 2° A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo, observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de infração." 
    "Art. 7º - O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário. 
    § 1º - A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. 
    § 2º - A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco) Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias." 
    Destarte, os art. 6º, incisos I e II, e o art. 7º, preveem sanções diversas e mais severas daquelas previstas na Lei Federal 9.503/97, em tese, inconstitucional.
    A inconstitucionalidade do dispositivo da Lei estadual 19.445/2011 foi, inclusive, objeto de análise pelo Órgão Especial deste TJMG no julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº. 1.0024.12.132317-4/004, assim ementado:
    […]
    Outrossim, este E. Tribunal em matéria idêntica afastou a aplicação da integralidade do disposto nos art. 6º e 7º da referida Lei Estadual. 
    A propósito, trecho do acórdão prolatado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
    […]
    Com efeito, denota-se a aparente irregularidade do ato administrativo baseado em norma estadual impositiva de sanções mais severas daquelas estampadas na Lei Federal nº 9.503/97 para a mesma infração. 
    Logo, eventual multa a ser aplicada em função da conduta ilícita em apreço deve observar os parâmetros estabelecidos pelo CTB, por serem mais brandos. 
    Ora, a multa no importe de 500 UFEMGs, estabelecida pela legislação estadual, totaliza o valor de R$ 1.855,80 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme Resolução n. 5.320/2019, da SEF/MG. 
    Já segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade pecuniária prevista para a infração em apreço corresponde, a R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) após a alteração da natureza da infração para gravíssima. Por oportuno, colaciono o art. 258, do CTB:
    […]
    Destarte, considerando a multa de 500 Ufemgs prevista na Lei Estadual n. 19.445/2011 mais gravosa do que a estabelecida no CTB, em seu artigo 258, deve prevalecer esta última, não podendo a liberação do veículo ficar condicionada ao pagamento da multa, conforme Súmula 510 do STJ.”
    Pois bem, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O acórdão recorrido afastou-se dessa diretriz, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente